Tribunal: TJMT
Processo: 1047221-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047221-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MILTON CANDIDO PEREIRA - CPF: 314.571.501-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – APOSENTADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ.”
(TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A.
contra a sentença de ID n. 49075097 proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO, de no 1047221-89.2019.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital, movida por MILTON CANDIDO PEREIRA, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a redução dos descontos no benefício de aposentadoria do apelante superiores a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Custas recursais arbitrados de forma recíproca, cada um arcando com os honorários do seu advogado.

O apelante, em suas razões de ID n. 49075108 alega que inexiste ato ilícito da sua parte, assim como danos de qualquer natureza ao recorrente. Sustenta que quando da contratação dos empréstimos consignados, o apelado possuía a sua margem disponível totalmente.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente a exordial.

Nas contrarrazões recursais de ID n. 49075127 a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o banco apelante alega que defende inexiste ato ilícito da sua parte, assim como danos de qualquer natureza ao consumidor e que quando da contratação dos empréstimos consignados, o apelado possuía a sua margem disponível totalmente.

Ocorre que, ao meu sentir, os argumentos do réu, ora recorrente, tanto na contestação apresentada, quanto em suas razões recursais, caminham no sentido contrário do entendimento pacificado e exposto em demandas que contestam o superendividamento em valor acima do patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentado em empréstimos consignados junto à instituições financeiras.

Assim, falta razão ao apelante neste aspecto, não devendo ser acolhida tal tese e, consequentemente, desprovido o vertente apelo.

Isso porque, sobre a questão,
mister
se faz constar que o endividamento de aposentados e servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demanda judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6o DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, que vem concedendo a adequação dos descontos na forma legal, vejamos,
in

verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LIMÍTROFE -
LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - NECESSIDADE
- NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em que pese a legislação estadual permitir descontos referentes à empréstimos consignados em patamar superior a 30%, ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os empréstimos em consignação com desconto em folha de pagamento, limitam-se a 30%
(trinta por cento) do rendimento líquido do trabalhador. Precedentes do STJ.” (Ap 30905/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM DE 30% DA REMUNERAÇÃO
– RENDIMENTOS COMPROVADOS NOS AUTOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
– ORIENTAÇÃO DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PRIVAR O PENSIONISTA DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À SUA SOBREVIVÊNCIA E A DE SUA FAMÍLIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
" A jurisprudência pacífica desta Corte Superior está firmada no sentido de que "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador"
(REsp 1.186.965/RS, Rel.Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). Outros precedentes do STJ. (...) Em suma, a fixação de percentual máximo para os descontos consignáveis visa a evita a privação de recursos indispensáveis à sua sobrevivência e a de sua família, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, e se configura como meio para facilitar o pagamento de dívida, não como garantia de pagamento. (...) (AgRg no RMS 43.455/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)” (Ap 11744/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PRESTAÇÕES FALTANTES VINCULADAS A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO
[...]” (Ap 95445/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – [...]
LIMITAÇÃO DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR – MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO OBSERVADA
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 3.008/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] É de responsabilidade da instituição financeira, no momento de celebração de contrato de empréstimo consignado, verificar se a margem consignável está comprometida.
O Decreto Estadual no. 3008/2010 dispõe que as parcelas dos empréstimos assumidas pelo servidor não podem ultrapassar 30% de seus vencimentos.”
(Ap 19156/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 12/04/) (grifo nosso)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário, ou provento, verba alimentícia do aposentado / servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, já que o sentido das decisões é justamente salvaguardar importe mínimo de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o feito por considerar que os empréstimos realizados pelo recorrente ultrapassam o superior ao permitido por lei da aposentadoria deste, e, ainda que o autor realizou regularmente os pagamentos das parcelas contratadas, adquirindo, também, novos empréstimos junto a diversos bancos e financeiras, utilizando a sua margem consignável, entendimento que compactuo.

Analisando os documentos de ID n. 49074995 e seguintes (extratos de operação, simulação e conta corrente), assim como os holerites de ID n. 49074997 e seguintes, tenho que o valor das prestações cobradas pela instituição financeira recorrida e o outro banco litigante supera o limite de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do apelado.

Assim, deve ser mantida a sentença atacada, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência e em mesmo sentido que caminha a jurisprudência.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Inaplicável o art. 85 e §§, do CPC,
in cas
u, visto a sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020